Tribunal: TJDFT
Processo: 0707902-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABIVEL. PERCENTUAL DE 10%. REMUNERAÇÃO BRUTA APÓS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. A dívida da agravada, atualizada até 03/04/2025, é de R$ 4.067,38, e as diligências executórias não identificaram bens suficientes para sua quitação. Apesar de alegações de insuficiência financeira, os documentos revelam que seus rendimentos líquidos mensais de R$ 3.505,78, somados a outras fontes de recebimento, permitem a penhora de 10% dos rendimentos brutos, após os abatimentos dos descontos obrigatórios, sem comprometer o sustento da devedora e de sua família.

4. Na hipótese, a penhora de 10% sobre os rendimentos brutos (abatidos os descontos obrigatórios) do agravante não compromete o seu sustento, nem de sua família.
5. A medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito, e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito.
6. Recurso conhecido e provido.